Tribunal: TJSP
Processo: 2021538-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Habeas Corpus – Condenação por crime de roubo majorado - Pedido de absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória - Recurso de apelação ministerial julgado procedente por esta Câmara de Direito Criminal para reformar a sentença absolutória e condenar o paciente pela prática delitiva - Trânsito em julgado da decisão - Impetração contra decisão proferida por esta Colenda Câmara –

Ementa:
Habeas Corpus – Condenação por crime de roubo majorado - Pedido de absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória - Recurso de apelação ministerial julgado procedente por esta Câmara de Direito Criminal para reformar a sentença absolutória e condenar o paciente pela prática delitiva - Trânsito em julgado da decisão - Impetração contra decisão proferida por esta Colenda Câmara – Incompetência - Via inadequada - Não conhecimento do writ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2021538-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
MARCOS PAULO FURLAN TORRECILHAS e Paciente FRANCISCO FERNANDES
PINTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021538-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus
2021538-08.2020.8.26.0000
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Impetrante:
MARCOS
PAULO
FURLAN
TORRECILHAS
Paciente:
FRANCISCO
FERNANDES PINTO DA
SILVA
Voto no:
27976
Habeas Corpus Condenação por crime de roubo majorado -
Pedido de absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória -
Recurso de apelação ministerial julgado procedente por esta
Câmara de Direito Criminal para reformar a sentença absolutória e
condenar o paciente pela prática delitiva - Trânsito em julgado da
decisão - Impetração contra decisão proferida por esta Colenda
Câmara Incompetência - Via inadequada - Não conhecimento do
writ.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado MARCOS PAULO FURLAN TORRECILHAS,
em favor do paciente FRANCISCO FERNANDES PINTO DA SILVA,
aduzindo constrangimento ilegal atribuível ao MM. Juízo da 2a Vara Criminal
da Comarca de Ribeirão Preto/SP.
Almeja, em suma, a absolvição sob o argumento
que o v. acórdão que deu provimento ao recurso ministerial para condenar o
paciente pela prática de roubo majorado está contrário à evidência dos autos.
Indeferida a liminar (fls. 476/477), a autoridade
coatora prestou informações (fls. 481/482), e a douta Procuradoria Geral de
Justiça opina pelo não conhecimento do writ (fls. 495/498).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021538-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Colhe-se
dos
autos
que
o
paciente foi
denunciado por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal,
sendo que, por sentença datada de 12 de junho de 2017, o mesmo foi
absolvido da imputação que lhe foi atribuída, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, com trânsito em julgado para a
defesa em 14 de julho de 2017.
O Ministério Público interpôs recurso de
apelação e o v. acórdão deu provimento ao referido recurso para condenar o
paciente à pena de cinco anos e seis meses de reclusão e ao pagamento de
treze dias-multa, com a imposição do regime fechado. O édito condenatório
transitou em julgado para o Ministério Público em 10/04/2018 e para a
Defesa em 16/03/2018.
Posteriormente, foi concedida a ordem nos autos
do Habeas Corpus no 466.857/SP, que tramitou no Superior Tribunal de
Justiça, oportunidade em que a pena do paciente foi reduzida para cinco anos
e quatro meses de reclusão, bem como ao pagamento de treze dias-multa, no
valor mínimo legal, sendo alterado o regime de cumprimento da reprimenda
para o semiaberto. Expedida a guia de recolhimento, o processo de execução
foi cadastrado no DEECRIM 6a RAJ sob o no 0000657-11.2020.8.26.0496.
Da leitura da exordial, nota-se que, tratando-se
de ato coator praticado por esta Câmara de Direito Criminal, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021538-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, o juízo competente
para a sua apreciação é o Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, de rigor o não conhecimento do writ,
diante da incompetência desta Turma Julgadora para apreciar decisão
proferida no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ainda que assim não fosse, o referido writ não se
revela a via adequada para análise do pedido formulado pelo impetrante.
Com efeito, transitada em julgado a decisão
condenatória, a matéria não pode ser mais revista, a não ser por meio de
revisão criminal, atendido os requisitos do artigo 621, do Código de Processo
Penal, sendo incabível sua discussão por meio de habeas corpus.
Desta forma, a presente impetração não deve ser
conhecida, tendo em vista a incompetência deste Tribunal para o seu
julgamento e porque inadequada a via eleita.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO o writ.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator